Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000262-60.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EONISIA SOARES DE OLIVIERA - CPF: 621.043.811-34 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA.
NULIDADE RECONHECIDA. FGTS.
VERBA DEVIDA
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTEÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). ADEQUAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO ARE 709.212, COM

REPERCUSSÃO GERAL PELO C. STF. 13o. SALÁRIO, FÉRIAS E SALDO DE SALÁRIO
. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, para declarar nulo os contratos realizados e condenar o Reclamado ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, respeitado o prazo prescricional quinquenal, com termo inicial a data de ajuizamento da demanda.

2. A pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, para recebimento do pagamento do depósito do FGTS, férias + 1/3 Constitucional, 13o Salário e Saldo de Salários, em razão da nulidade dos contratos temporários, que tiveram renovações sucessivas nos períodos de 28/07/2008 a 18/12/2015 e de 02/04/2018 a 29/06/2018.

3.Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

4. Pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

5. Nos termos do 19-A, da Lei no 8.036/1990, o direito aos depósitos do FGTS é reconhecido ainda que seja decretada a nulidade da contratação temporária.

6. O servidor público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, faz jus à percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e décimo terceiro salário, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88, além do saldo de salário.

7. Não comprovando o ente público o pagamento das verbas reportadas (Saldo de salário, férias e décimo terceiro salário) de forma integral, a procedência do pedido neste aspecto é medida impositiva.

8. O prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.o, XXIX, da Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, nos seguintes termos: “houve a modulação dos efeitos da decisão: “
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso,
aplica-se o que ocorrer primeiro
: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)
”.

09. No caso, o contrato mais antigo teve início no ano de 28/07/2008. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13/11/2014, não decorreram 30 (trinta) anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, poderia ser exercida até 13/11/2019. Considerando que a presente
actio
fora ajuizada em 08/01/2019, não há o que se falar em prescrição.

10. De igual modo, não há se falar em pagamento de aviso prévio e seguro desemprego, nos termos da
decisum
proferida pelo STF no RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), “
a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
”, que resguardou tão somente as verbas trabalhistas contidas no artigo 39, § 3.o, da CF.

11. No que tange aos juros e correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, a sentença não merece reforma, pois fixou corretamente o índice para a correção do montante, considerando, para tanto, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, também acertou na indicação do termo inicial dos juros de mora, a partir da citação (artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança.

12. Inadmissível à condenação do Município Recorrente/Recorrido a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris:
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.

13. Sentença parcialmente reformada.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para: a) declarar a nulidade dos contratos temporários do requerente; e b) condenar o requerido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 08/01/2014 a 18/12/2015 e 02/04/2018 e 29/06/2018, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, tendo o juízo sentenciante reconhecido a prescrição da verba decorrente dos contratos firmados no período de 28/07/2008 a 07/01/2014.

O reclamante afirma que não foram analisados os pedidos de pagamento das verbas de saldo de salário, 13o salário e férias, pleiteando a procedência destes pedidos.

Nesse sentido, requer a reforma da sentença, a fim de que seja aplicado o prazo de 30 (trinta) anos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores a título de FGTS correspondente aos períodos trabalhados, mais precisamente, de 08/01/2014 a 18/12/2015 e 02/04/2018 e 29/06/2018 e ao pagamento do saldo de salário, 13o salário e férias.

E sede de contrarrazões o promovido alega prescrição quinquenal e o prazo bienal para a propositura da ação em relação às verbas anteriores a 2018, de modo que estaria atingido pela prescrição. No mérito, alega que o promovente não faz jus às verbas tipicamente oriundas da rescisão do contrato de trabalho, trazendo a lume o Tema 916, decorrente do RE 765320-RG.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021